Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707064-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDIMILSO LIMA DE OLIVEIRA, SUZANA LIMA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança com requerimento liminar impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal em que Edimilso Lima de Oliveira e Suzana Lima Oliveira requerem que seja determinada a suspensão imediata da intimação demolitória. Intimem-se Edimilso Lima de Oliveira e Suzana Lima Oliveira para se manifestarem sobre eventual ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandado de segurança nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator